Tribunal: STF
Processo: RE 1326541
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Luiz Fux, Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Luiz Fux, Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli. 



Publicado sem revisão.